Tribunal: TJDFT
Processo: 0009564-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009564-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o pagamento e o comunicado da COORPRE, julgo extinta a presente execução quanto à substituída processualmente EUNICE MARIA AVELINO DA SILVA. II. Aguarde-se o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de EURIPEDES RIBEIRO DOS SANTOS, EVANDRO ANTÔNIO DE FREITAS, EVANDRO ANTUNES DE OLIVEIRA e EUCLIDES CARMARGO GOMES (ID: 49392448). Brasília, 19 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador